Tribunal: TJSP
Processo: 1050170-28.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Abonos salariais de 1989 – Pretensão de aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Possibilidade – Contrato Coletivo de Trabalho 1990/1991 que determinava a aplicação dos índices do IPC – Direito ao recebimento das diferenças pretendidas – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 posterior à consolidação do direito – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050170-28.2022.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Abonos salariais de 1989 – Pretensão de aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Possibilidade – Contrato Coletivo de Trabalho 1990/1991 que determinava a aplicação dos índices do IPC – Direito ao recebimento das diferenças pretendidas – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Abonos salariais de 1989 – Pretensão de aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Possibilidade – Contrato Coletivo de Trabalho 1990/1991 que determinava a aplicação dos índices do IPC – Direito ao recebimento das diferenças pretendidas – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 posterior à consolidação do direito – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.